Tribunal: STF
Processo: HC 214388
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.4.2022 por José dos Passos e outro, em benefício de Gilson Marques de Araújo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2022, denegou o Habeas Corpus n. 698.673/SP.



O caso 



    2. O paciente foi preso preventivamente em 19.8.2021, sendo denunciado por associação para o tráfico de entorpecente (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), após investigações revelarem ser “inequívoco (...) que Gilson, vulgo Shorts, é integrante da associação criminosa denominada PCC e proprietário de uma biqueira próximo à loja 25” (doc. 2). Tem-se nos autos:



    “(...) – comprovado via medida cautelar de interceptação telefônica nos autos nº 1520659-05.2020.8.26.0050 – e possuí o controle finalística da atividade-fim da mercancia, auferindo, com o comércio espúrio das drogas, a renda que dá azo ao seu elevado padrão de vida e bens – que, em somatório, são avaliados em patamar superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) –, investindo parcela significativa do numerário advindo desta prática ilícita na manutenção das empresas Bar Beira Rio e G.M de Araújo Bebidas, além de alocar determinada quantia em pessoas jurídicas laranjas/fantasmas, com o fito de dissimular a origem espúria, outorgando aparência de licitude à verba, que, no entanto, é oriunda do tráfico de substâncias entorpecentes” (sic).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 698.673/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido, em 6.10.2021, a medida liminar requerida.



    Em 17.11.2021, houve pedido de reconsideração do indeferimento da medida liminar, indeferido pelo Relator nos termos seguintes: 



    “De início, ressalto novamente que a liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Assim, não obstante o pedido suscitado pela defesa, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar a reconsideração da decisão impugnada. 



    Isso, porque a juntada de sentença de corré não afasta as considerações acerca da idoneidade da segregação cautelar do paciente, porquanto lastreada não só no delito praticado, como também na contumácia delitiva do agente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 16). 



    Em 8.4.2022, a ordem foi denegada, monocraticamente, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em decisão da qual se extrai:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 908/910): 



    ‘No tocante ao representado Gilson, informa a autoridade policial que durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bojo dos autos 1507631-33.2021.8.26.0050. foram localizadas duas residências na região do bairro de cidade Tiradentes que se destoam do padrão dos imóveis lá estabelecidos, contando com piscina e teto retrátil no pavimento superior (fls. 04-05). 



    Mediante trabalho de campo, os policiais teriam sido informados de que tais imóveis seriam de propriedade de indivíduo de alcunha ‘Irmão Shorts ou Irmão X’. de prenome Gilson e filho de Teresinha. Informa, ainda, que tais alcunhas foram citadas nos diálogos interceptados nos autos 1520659- 05.2020.8.26.0050. tratando-se de dono de ‘biqueira’. Informa a autoridade policial que por meio de pesquisas nos sistemas policiais foi possível a identificação de Gilson Marques de Araújo, filho Teresinha Marques de Araújo e de Geilson Vieira Marques, endereço Rua Alves Domingos Rego. 36 apto. 23 A. Cidade Tiradentes/SP. ostentando antecedentes por tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo (fl. 05). Relata que os policiais entraram em contato com a mãe do ora representado, a fim de que este comparecesse para prestar esclarecimentos, o que não ocorreu. 



    Na oportunidade, informou que seu filho não residia com ela. Além disso, consta que o investigado teria tentado ter acesso aos autos, tendo impetrado habeas corpus preventivo e Mandado de Segurança. Destaca a autoridade policial que se trata de atuação incomum para indivíduo que não tivesse relação com as práticas delituosas em apuração (fl. 06). Por fim. consta que os policiais realizaram campana no endereço da mãe de Gilson, não logrando êxito em encontrá-lo. Os investigadores entraram em contato com Teresinha novamente, a qual teria informado que seu filho residiria em seu domicílio, contrariando a versão anteriormente apresentada. No tocante à representada Kathleen. afirma que. durante a realização de diligências para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos 1504196-51.2021.8.26.0050. fora apreendido um aparelho celular na residência da investigada, namorada do investigado CHARLES SANTANA CORDEIRO, vulgo CH. atualmente preso. Destaca que foi realizada perícia pelo Núcleo de Informática do IC. da qual foram obtidos fortes indícios de envolvimento da ora representada no delito de tráfico de drogas, envolvendo conversas via whatsapp relacionada ao abastecimento de ‘biqueiras’. planilhas de contabilidade de drogas, anotações caseiras, fotografias de drogas em porções e drogas à granel, entre outros (fl. 07). A prisão temporária dos representados foi decretada em 18 de junho de 2021. sendo o mandado devidamente cumprido em 08 de junho 



    Posteriormente, a prisão temporária foi prorrogada na data de 19 de julho, estando vigente até o presente momento. 



    O Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva (fls. 982/984). 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    O pedido comporta deferimento. Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. os quais recaem sobre os averiguados. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar. sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e. em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, demonstrando-se que a conduta delitiva dos autuados, caracterizada pela prática de crime extremamente grave, é revestida de acentuada reprovabilidade e periculosidade. 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. Também não se pode ignorar que. considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que. inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória. em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação. mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e. em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos. tratando-se. na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta’. 



    Posteriormente, ao manter a custódia, assim fundamentou a decisão o Juízo singular (e-STJ fl. 1.378): 



    ‘7 - No mais, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPI', recentemente alterado pela Lei nº 13.964/19, mantenho a custódia cautelar dos acusados, diante da gravidade em concreto das condutas delitiva e da periculosidade social dos autores, que integram, com estabilidade e permanência, grupo estruturado e ordenado vinculados ao PCC ‘Primeiro Comando da Capital’, voltado ao fim específico do cometimento reiterado do tráfico de drogas.



    A segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, entendida esta como sendo a necessidade de se manter a ordem na sociedade, a qual, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, como no caso dos autos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. 



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). Nesse mesmo sentido: (...). 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 1.494): 



    ‘7. Consta da denúncia ‘que Gilson, vulgo Shorts, é integrante da associação criminosa denominada PCC e proprietário de uma biqueira próximo à loja 25 — comprovado via medida cautelar de interceptação telefônica nos autos nº 1520659-05.2020.8.26.0050 — e possuí o controle finalística da atividade-fim da mercancia. auferindo, com o comércio espúria das drogas. a renda que dá azo ao seu elevado padrão de vida e bens — que, em somatório, são avaliados em patamar superior a r$1.000.000,00 (um milhão de reais) —. investindo parcela significativa do numerário advindo desta prática ilícita na manutenção das empresas Bar Beira Rio e G.M de Araújo Bebidas, além de alocar determinada quantia em pessoas jurídicas laranjas/fantasmas, com o fito de dissimular a origem espúria, outorgando aparência de licitude á verba, que, no entanto, é oriunda do tráfico de substâncias entorpecentes.’ 
(e-STJ fls. 1445-1446) (grifamos)



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial. 



    Analisado o mérito da impetração, fica prejudicado o pedido de reconsideração de e-STJ fls. 1.501/1.503. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar, afirmando a possibilidade da concessão de medidas alternativas à prisão, em especial a concessão de prisão domiciliar.



    Alega-se “que a prisão do paciente não passa do campo da dedução, sem qualquer prova de que o paciente seja a pessoa alcunhada como SHORTS ou X, nem mesmo se baseia em um fundamento legal permitido pelo nosso Código de Processo Penal e demais Leis que regem o nosso ordenamento jurídico”.



    Sustenta-se que “a denúncia mostra-se infiel à verdade dos acontecimentos, incompleta na narração das infrações penais e sem técnica ao tratar da individualização das condutas, sem mesmo apresentar qualquer indício de que o paciente seja a pessoa tida como a alcunha dita”.



    Afirma-se que corré (inicialmente denunciada na mesma ação penal) teria sido condenada em processo desmembrado (fl. 32, doc. 18) ao regime semiaberto, o que evidenciaria “a prisão ilegal do paciente”. 



    5. Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer-se digne Doutos Ministros a julgarem procedente o requerimento liminar do remédio heroico de habeas corpus, com a revogação da prisão cautelar, com os fundamentos ora exposto, que expõe a falta de elementos para manutenção da prisão cautelar do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    Após, requer-se o regular processamento do presente Writ, para que esta Suprema Corte de Justiça (STF) reconheça a imperiosa necessidade de reforma da decisão judicial que manteve a segregação cautelar do Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A pretensão apresentada pela defesa neste habeas corpus foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 209.555, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente contra decisão que indeferiu a medida liminar requerida no mesmo Habeas Corpus n. 698.673/SP, do Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão de mérito é objeto desta impetração. 



    Negou-se, então, seguimento à impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF, afastando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício pela inexistência de teratologia na decretação da prisão preventiva impugnada. 



    8. Nesta impetração, renova-se o pedido em razão do posterior julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 698.673/SP, não tendo a defesa, contudo, juntado documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a cópia do acórdão do Tribunal estadual que denegou o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente. 



    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    Acresça-se haver outro óbice ao processamento válido deste habeas corpus.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, denegado o Habeas Corpus n. 698.673/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados disponíveis à verificação de ilegalidade manifesta, que poderia autorizar concessão de ordem de ofício, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva, renovada posteriormente, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Considerou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela conduta do paciente, afirmando-se que é “apontado como líder de facção criminosa ligada ao PCC”, citado “como sendo dono de um ponto de venda de drogas”. Mencionou-se, ainda, sua suposta atuação na aquisição de bens derivados da atividade na organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelos “antecedentes por tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo". 



    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, sobre o tema, foi negada a pretensão da defesa.



    12. Registre-se, quanto à mencionada condenação de corré ao regime semiaberto, que a referida sentença foi proferida em processo diverso (Processo n. 1500466-57.2021.8.26.0462, da Primeira Vara Criminal/SP), em que “TAMIRES MARQUES PEREZ e YNGRID MIRANDA DE ALMEIDA” também foram denunciadas (fl. 24, doc. 19), não se confundindo, portanto, com a ação penal n. 1511815-32.2021.8.26.0050, da Décima Terceira Vara Criminal/SP, objeto desta impetração (doc. 3). 



    13. O Relator da decisão impugnada, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assentou as condições específicas e pessoais que deram ensejo à custódia preventiva do paciente, “lastreada não só no delito praticado, como também na contumácia delitiva do agente”, que não se confundem nem se estendem aos demais acusados.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora